Tribunal: TJMT
Processo: 1030851-06.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030851-06.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DIAS DE SOUSA - CPF: 274.930.831-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NILVA DIAS DAMASCENA - CPF: 594.764.601-30 (APELADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), CHRISTIANNE DIAS DAMASCENA - CPF: 696.530.891-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA EDUARDA OLIVEIRA DIAS - CPF: 008.987.071-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIS PAULO OLIVEIRA DIAS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MILENA OLIVEIRA DIAS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIA DE OLIVEIRA - CPF: 688.728.951-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE MARIA DIAS DE SOUSA (APELADO), CHRISTIANNE DIAS DAMASCENA - CPF: 696.530.891-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA OLIVEIRA DIAS - CPF: 008.987.071-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS PAULO OLIVEIRA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), M. O. D. (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARIA DIAS DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ABERTURA DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM ARROLAMENTO SUMÁRIO – IMPOSTO DE TRANSMISSÃO
CAUSA MORTIS
– LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DA CERTIDÃO DE ISENÇÃO DO IMPOSTO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não observada a incidência do Tema 1074 do c. STJ à hipótese dos autos, que determina a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versam acerca da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, de rigor a anulação da sentença, uma vez que a questão só poderá ser analisada se existir a certidão de isenção do ITCMD junto ao posto fiscal ou após o deslinde da controvérsia pelo c. Tribunal da Cidadania.

ERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1030851-06.2017.8.11.0041

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

ESPÓLIO
DE MARIA DIAS DE SOUSA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
, lançada nos autos da ação de Inventário sob nº. 1030851-06.2017.8.11.0041
,
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE
MARIA DIAS DE SOUSA
e outros,
que julgou procedente o pedido para homologar o plano de partilha apresentado, relativo aos bens e direitos deixados pelo
de cujus
, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros.

O apelante, em suas razões recursais, pugna, preliminarmente, que a apelação seja recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, com fulcro no art. 1012,
caput
, do CPC.

Ainda em sede preliminar, postula pela nulidade da sentença e retorno dos autos à origem, a fim de que a demanda fique suspensa até decisão definitiva sobre a tese cadastrada no TEMA 1.074 do STJ, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

Quanto ao tópico, argumenta que “
O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito, decidiu quanto a dispensa da comprovação de quitação do tributo de ITCMD como condição prévia para a homologação do plano de partilha
” (sic). Entretanto, sustenta que “
não foi conferida ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente ao proferimento da sentença
”, e conquanto não seja parte no processo “
em se tratado de processo de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública será ouvida nos casos em que for interessada
” (sic), razão pela qual entende que houve violação ao processo legal e ao contraditório, cerceando seu direito de defesa.

Acrescenta que
“o herdeiro pré-morto Nilton Paulo Dias Damascena faleceu em11/09/2015, antes da autora da herança Maria Dias de Sousa. Deste modo, conforme o artigo 1.852, do Código Civil, os seus representantes na linha de sucessão e na representação da GIA-ITCMD serão seus descentes diretos, sendo eles os herdeiros Luis Paulo Oliveira Dias, Maria Eduarda Dias e Milena Oliveira Dias, por representação, e não o herdeiro pré-morto. Verifica-se, ainda que foi localizado saldo de capitalização no id 32152471, em nome do de cujus, no valor de R$ 2.051,35. Inobstante o valor não seja expressivo ante o montante da herança, é indispensável que tais bens sejam declarados ao fisco, a fim de que não haja omissão quanto ao recolhimento de eventuais tributos incidentes. Ademais, ainda que seja eventualmente isenta de ITCD, isso não afasta a obrigação acessória pertinente ao dever do inventariante declarar a integralidade dos bens do espólio”
(sic).

Diante do exposto, requer a reforma da sentença para que a ultimação do inventário seja condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito.

Nas contrarrazões (Id 105805597), os apelados afirmam que o recorrente não possui razão, pois, em relação ao recolhimento do ITCD,
“o mesmo fora anexado e com a isenção legal, sendo que esta isenção e juntada em 01 de março de 2018, o recorrente teve sua ciência”
(sic).

Acrescentam que inerente ao débito mencionado, trata-se de tributo correspondente ao IPVA, inscrito em Dívida Ativa conforme certidão nº. 2020595562, enquanto referente ao valor de R$2.073,07 (dois mil, setenta e três reais e sete centavos) afirmam que herdeiros e inventariante tiveram conhecimento no decorrer do processo, tendo cada qual herdado o valor de R$414,61 (quatrocentos e quatorze reais e sessenta e um centavos),
“sendo evidente a isenção”
.

Por fim, asseveram que “
o apelo não merece ser conhecido, muito menos receber provimento, motivo pelo qual requerem a improcedência do recurso de apelação”
(sic), com a consequente manutenção e sustentação da sentença recorrida.

O apelante é isento do preparo recursal, conforme certificado nos autos (Id 106095458).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, embora subsista nos autos certidão de trânsito em julgado (Id 105805570), extrai-se dos autos de origem que o Estado de Mato Grosso teve conhecimento sobre o teor da sentença apenas na data de 08/09/2021, sendo, portanto, tempestiva a oposição recursal, conforme teor da certidão (Id 105805595).

Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de apelação, nos termos do art. art. 1012,
caput
, do CPC.

O Estado de Mato Grosso almeja que o processo seja suspenso em razão da afetação do REsp nº. 1.895.486 ao rito dos recursos repetitivos, que têm o entendimento acerca da “
Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015
” – Tema 1.074.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO
.

1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.”
(ProAfR no RECURSO ESPECIAL Nº 1.896.526 – DF (2020/0118931-6), REL. MIN. REGINA HELENA COSTA, 20-10-2020)

Nas contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento recursal, ao argumento de que as situações apontadas pelo apelante já estão equacionadas, devendo ser mantida o integral conteúdo da sentença recorrida.

Em que peses os argumentos apresentados pelos apelados, o
processo deverá ficar suspenso até o deslinde da controvérsia pelo c. Tribunal da Cidadania.

Esta egrégia Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARROLAMENTO ESPECIAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
.

1. No caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.º 1.074”, no qual será decidida “a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, §2º, do CPC/2015.”

2. Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17.11.2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, como apontado pelo ora apelante, a sentença recorrida, prolatada em 20.09.2021, é nula, haja vista que foi não observado pelo Juízo singular o prazo de suspensão determinado pela eminente Ministra-Relatora Regina Helena Costa, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.”
(N.U 1004678-87.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022).

Confiram-se apontamentos de Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que determinou à inventariante comprovar o recolhimento do ITCMD, no prazo de 30 dias e, em não havendo o recolhimento, aguardar-se provocação em arquivo, em cumprimento à comunicação do Superior Tribunal de Justiça da afetação dos Recursos Especiais n. 1.896.526/DF e n. 1.895.486/DF. Pedido de que o imposto seja recolhido pela via administrativa e após o trânsito em julgado da sentença que homologar a partilha. Incidência do Tema 1074 do C. STJ, com determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada.
Questão que só poderá ser analisada se constar nos autos certidão de isenção do ITCMD junto ao posto fiscal ou após o deslinde da controvérsia pelo C. Tribunal da Cidadania. Recurso a que se nega provimento, com observação
.”
(AI: 2111961772021826 0000 TJSP, 7ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 18/06/2021, Data de Publicação: 18/06/2021).

“Agravo de Instrumento – arrolamento – Decisão que determinou a suspensão do processo, em razão do
Tema 1074 do STJ
– Inconformismo dos agravantes que pleiteiam a homologação da partilha sem o prévio recolhimento do ITCMD – Não acolhimento –
Suspensão Geral que decorre de determinação processual – Juízo que facultou aos interessados, caso pretendam o prosseguimento do feito, o recolhimento imediato do tributo incidente à espécie
– precedentes desta Câmara – decisão mantida – Recurso não provido.”
(AI: 223105956 20218260000, TJSP – 5ª Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Moreira Viegas, Data de Julgamento: 11/10/2021, Data de Publicação: 11/10/2021).

Diante disso, as demais questões suscitadas no presente recurso restam prejudicadas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
ANULAR A SENTENÇA
, e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que, após o julgamento do Recurso Especial Repetitivo de nº. 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema 1.074”, seja proferida nova decisão, ou se, antes disso, constar a inequívoca regularização acerca do respectivo tributo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022